Tribunal: TJMT
Processo: 1018483-83.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018483-83.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA MANEGATTI - CPF: 012.265.821-33 (RECORRENTE), ADRIANO DA SILVA - CPF: 032.534.911-88 (RECORRIDO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA MANEGATTI - CPF: 012.265.821-33 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CUSTÓDIA CAUTELAR REVOGADA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – PROCEDÊNCIA – MOTIVOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA AINDA PRESENTES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA

- MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA

–
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
OFENSA - IMPERTINÊNCIA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –
PRISÃO DOMICILIAR
–
COVID-19 – FALTA DOS REQUISITOS DA RECOMENDAÇÃO
62/2020 DO CNJ –
RÉU NÃO PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

- Se mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima e das consequências do seu eventual descumprimento, o recorrido faz uso de bebida alcoólica, e se dirige ao local onde a vítima estava e ali a ameaça de morte mediante emprego de violência, tais circunstâncias, por indicarem a
necessidade de se proteger a integridade física e psíquica da vítima, evitar novas investidas criminosas e resguardar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas, justificam o restabelecimento da prisão
, sobretudo quando considerada a inidoneidade da fundamentação do
decisum
que a revogou, em desconformidade com os requisitos previstos no art. 312 do CPP;

- O fato de o acusado responder a outro processo pela prática do crime de homicídio qualificado contra a mesma vítima, e ter sido
sendo encontrado para citação somente após sua prisão por nova investida contra a ofendida,
demonstram a presença dos pressupostos necessários ao restabelecimento da prisão cautelar, por conveniência da instrução criminal, a fim de prevenir a reiteração criminosa, assegurar a integridade física e psíquica da ofendida e, também, para assegurar a aplicação da Lei Penal, sendo evidente, porque hígido o decreto, que no caso em comento, as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes, nem adequadas, para assegurar os mencionados pressupostos;

– Não há que se falar em ofensa ao Princípio da Homogeneidade com o restabelecimento da prisão preventiva do acusado, pois, a prisão cautelar não se confunde com a prisão para cumprimento de pena.
Na prisão cautelar
inexiste juízo de culpabilidade, busca-se salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, ao passo que na prisão-pena o objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;

– Descabe o estabelecimento da prisão domiciliar com lastro na recomendação n°. 62/2020 do CNJ, se o requerido não comprovou nos autos que pertence ao grupo considerado de risco à contaminação pela COVID-19 e, sequer, apresentou justificativa para tal pedido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo pelo Ministério Público, contra decisão do Juízo da Vara Única de Tabaporã/MT, que
revogou a prisão preventiva
imposta a
Adriano da Silva
(Id. 56105734).

Em suas razões, o membro do
Parquet
aduziu que
por persistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva
,
é necessário reestabelecer a segregação cautelar
do Recorrido, denunciado pela autoria dos delitos previstos no artigo 24-A da Lei 11.340/06 e artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, II, “f”, ambos do CP (Id. 56105747).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 56108468).

Em
juízo de retratação
, o Magistrado
manteve a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. 56108458).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento do recurso
, conforme parecer, cujo sumário segue em transcrição livre (Id. 58229644):

Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Acusado denunciado pela prática do delito tipificado art. 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal – Revogação da prisão preventiva, aplicando-se o juiz singular, medidas cautelares diversa da prisão – Irresignação do órgão ministerial – Pretensão de restabelecimento da segregação cautelar – Pleito procedente – A prisão cautelar é medida excepcional, uma vez que a regra no processo penal brasileiro é a liberdade, em obediência à garantia constitucional da presunção de não culpabilidade –
In casu
, os requisitos legais para a decretação da prisão cautelar do requerido encontra-se presentes à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, dada as particularidades do caso em concreto, posto que o
acusado responde a outro processo pela prática do crime de homicídio qualificado contra esta mesma vítima
, qual seja, Maria de Fátima Menegatti – Tais fatos demonstram a inclinação do recorrido ao cometimento de ilícitos dessa natureza e contra a mesma vítima, de modo que sua soltura apenas lhe fomentaria a sensação de impunidade, sendo de rigor a decretação da sua prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, a fim de
prevenir a reiteração criminosa e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida e, também para possibilitar a instrução criminal e aplicação da Lei Penal
, sendo evidente, que no caso em comento, que as medidas cautelares alternativas não são suficientes para acautelar o meio social, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). –
Ausência de violação do princípio da homogeneidade
– Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Ademais, no caso in voga, não há em que se falar na aplicação da
recomendação n°. 62/2020 do CNJ
, posto que o requerido
não pertence ao grupo considerado de risco
. Pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021